Tribunal: TJDFT
Processo: 0746762-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746762-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONISMAR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: FABIO ALVES LEANDRO, JESSICA DE SOUSA DEUS, ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDERSON CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA em favor de DIONISMAR FERREIRA DA SILVA, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da sentença de ID: Num. 20828568 do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que, ao condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca) à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão, regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a sua prisão preventiva. O impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito, não havendo demonstração efetiva de fundado risco à ordem pública. Destaca que a prisão cautelar deve ocorrer somente nos casos em que é necessária, como única solução viável (ultima ratio), em que se justifica a manutenção do infrator fora do convívio social devido à sua periculosidade e à probabilidade, aferida de modo objetivo e induvidoso, de voltar a delinquir. Ressalta que não se pode admitir que a custódia cautelar seja utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Invoca o Princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, LVII da CF. Assevera que o paciente é responsável pelos cuidados da sua mãe enferma, portadora de insuficiência renal crônica e que necessita de tratamento continuado de hemodiálise, devendo comparecer ao tratamento três vezes por semana, conforme documento de ID: Num. 20828564. Afirma ainda ser o paciente quem acompanha a mãe nas sessões de hemodiálise, além de ser pai de 2 (dois) filhos menores de idade, possuindo residência fixa. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Como é cediço, a concessão de liminar em sede de Habeas Corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência e a relevância da impetração se mostrem de forma irrefutável na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim dispôs (ID: Num. 68178600 - Pág. 67/70): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos custodiados. Segundo consta, os autuados adentraram o estabelecimento comercial, em plena luz do dia, e, em absoluta prova de audácia e destemor, teriam anunciado o assalto. De acordo com o relato detalhado da vítima, o autuado Fernando estaria na posse de uma faca grande e teria ficado ameaçando sua filha de apenas 13 anos de idade, enquanto Dionismar teria ficado na porta do estabelecimento dizendo que iria "meter bala na cabeça delas", caso elas se mexessem. Em seguida, eles teriam deixado o local na posse de seus pertences. Ressalte-se que a filha da vítima teria ficado traumatizada, eis que Fernando teria ficado aproximando a faca do corpo dela durante a ação. O fato é grave e a prisão se mostra necessária. E não é só. A periculosidade social dos autuados também é revelada por suas folhas de passagens, eis que ambos são reincidentes, além de terem sido recentemente presos em flagrante por delito de furto praticado em concurso de pessoas, ocasião em que lhes foi concedida a liberdade provisória e já voltaram a delinquir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar dos autuados para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam o autuado de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. Ressalte-se que sequer a monitoração eletrônica, medida que impõe mais restrições ao autuado, seria capaz de evitar novos episódios como esse, tendo em vista que delitos dessa ordem vêm assolando a população a qualquer hora do dia, de modo que a eventual autorização de saída do custodiado para o trabalho, por exemplo, poderia abrir a brecha para a prática de novo delito. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” Sobreveio a sentença de ID: Num. 74693127 na origem, que condenou o paciente como incurso nas penas do art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca), aplicando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, regime fechado, mais 20 (vinte) dias-multa, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão preventiva, ao fundamento de persistirem os motivos que ensejaram a sua condenação. Confira-se: “(...) Os réus respondem a presente ação penal presos cautelarmente e não se identifica alteração no contexto jurídico que motivou a decretação da prisão preventiva (ID n. 68178600), sobretudo agora diante de uma sentença condenatória, o que reforça os argumentos daquela decisão. Portanto, recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.” A prisão preventiva somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, reputo suficientemente fundamentada a decisão combatida, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada de vedar o apelo em liberdade, em face da persistência dos requisitos da prisão preventiva. Isso poque, além da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem fortemente contra o paciente (fumus comissi delicti), o Juízo a quo fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública (periculum libertatis), motivada na gravidade concreta da conduta, nas circunstâncias pessoais desfavoráveis do paciente e no fundado receio de reiteração delitiva, tendo em conta o “modus operandi” do crime e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão que decretou a preventiva e corroborado na sentença. É evidente a presença dos pressupostos necessários para a prisão cautelar, tanto que houve a condenação do paciente e do seu comparsa, que encontra-se aguardando o processamento da apelação interposta pela defesa. Assim, inexiste ilegalidade a ser sanada, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. O crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e ele foi condenado, em primeiro grau, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas com o emprego de arma branca (faca), o que pesa ainda mais em seu desfavor, sendo um contrassenso a concessão da liberdade provisória neste estágio, visto que respondeu ao processo segregado cautelarmente para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, conforme já mencionado. Desse modo, “tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 550919, Min. Joel Ilan Paciornik, jg. 16/06/2020). Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. 2. O direito de recorrer em liberdade de sentença condenatória não se aplica a réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do feito, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A garantia da ordem pública deve ser interpretada com a finalidade de restauração da tranquilidade do ambiente social. Ou seja, é preciso utilizar dos meios judiciais, a fim de reparar a desordem decorrente dos atos de agentes, impedindo-se a repetição de ações criminosas. 4. Habeas Corpus admitido e ORDEM DENEGADA. Mantida a prisão preventiva do paciente.” (Acórdão 1285067, 07378724120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, se a situação de risco permanece, não há ilegalidade nem coação ilegal na manutenção da prisão cautelar após a prolação da sentença, revelando persistir a necessidade da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, evitando-se, assim, a reprodução de novos delitos. Ademais, não se revela adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Não há que se falar ainda em ofensa ao Princípio da presunção de inocência, eis que a segregação cautelar não atesta a culpa do acusado. No caso, o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva exige a medida cautelar extrema. Por fim, no tocante à alegação que o paciente é responsável pelos cuidados da sua mãe enferma, portadora de insuficiência renal crônica, a quem acompanha nas sessões de hemodiálise (ID: Num. 20828564), observa-se que tal situação não foi levada ao conhecimento do Juízo a quo, nem no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, nem durante a instrução processual, que culminou com a sentença condenatória e a manutenção da custódia cautelar. Diante disso, não se permite concluir que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua mãe, uma vez que tal situação somente agora foi trazida aos autos, sendo que o paciente encontra-se encarcerado desde 12/07/2020, o que impossibilita crer que a enferma, devido à possível gravidade de seu quadro clínico, está sem tratamento desde então. Presentes, pois, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 28 de outubro de 2020 12:58:23. ROBSON BARBOSA Desembargador